Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716068-42.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: GASPARINO FERREIRA DE CAMARGOS, NADIR MARCELINO DE CAMARGOS D E S P A C H O O representante do autor nos autos, NADIR MARCELINO DE CAMARGOS, informou que foi requerida a abertura do inventário negativo do autor (Autos no 0703122-04.2020.8.07.0003) no qual os herdeiros requereram a sua nomeação como inventariante (ID 14335450). O apelante foi intimado para se manifestar sobre a sucessão processual (ID 14344319), mas permaneceu inerte (ID 14678311). Nesse contexto, ainda que o inventário não tenha sido recebido pelo Juízo das sucessões, determino o prosseguimento do feito. Inclua-se em nova pauta virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora